Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-93.2018.8.26.0646
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Apelado que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de JustiçaSentença mantida.
Recursos não providos.